Tribunal: TJES
Processo: 0014092-88.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014092-88.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: NOVO RUMO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA REPETITIVO 566 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito. O apelante alega nulidade do julgado por falta de despacho de suspensão, inexistência de desídia e atribui a demora na satisfação do crédito ao mecanismo judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de despacho formal de suspensão e arquivamento gera nulidade da sentença; (ii) estabelecer se a realização de pedidos de diligências sem efetiva constrição patrimonial interrompe o prazo de prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão de um ano prevista no art. 40 da Lei 6.830/1980 possui início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

O prazo de suspensão e o subsequente prazo prescricional fluem por força de lei, independentemente de pronunciamento judicial específico ou despacho que ordene o arquivamento sem baixa, conforme os itens 4.1 e 4.2 do Tema Repetitivo 566 do Superior Tribunal de Justiça.

O magistrado cumpre o dever de consulta e observa o contraditório ao intimar o exequente para manifestação antes da prolação da sentença, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil e do parágrafo 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980.

Apenas a citação válida ou a efetiva constrição patrimonial interrompem o curso da prescrição intercorrente, de modo que o mero peticionamento para requerimento de diligências carece de efeito interruptivo.

A sistemática objetiva do Tema Repetitivo 566 do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça quando a inércia reside na não localização de bens em tempo hábil, evitando a eternização de execuções infrutíferas.

O transcurso de mais de cinco anos entre o fim do período de suspensão e o reconhecimento da prescrição, sem interrupção eficaz por penhora de bens, impõe a manutenção da extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão de um ano do art. 40 da Lei 6.830/1980 e o respectivo prazo prescricional começam a correr automaticamente, sem necessidade de despacho judicial.

Pedidos de diligências ou utilização de sistemas de busca de ativos sem resultado prático de constrição não interrompem a prescrição intercorrente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a prévia oitiva da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 10, art. 921 do Código de Processo Civil; parágrafos 1º, 2º e 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566); STJ, Súmula 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0014092-88.2010.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS: NOVOS RUMOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA, ODIAS OLIVEIRA ALVES e ANTONIO MACEDO LIMA

JUÍZA DE DIREITO: DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face de sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito. O apelante sustenta a nulidade do julgado e a inexistência de desídia, atribuindo a demora na satisfação do crédito à falha do mecanismo judiciário.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar a legalidade da decretação da prescrição intercorrente, analisando se os marcos temporais estabelecidos na sentença estão em consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça e se houve, de fato, inércia imputável ao exequente ou morosidade do Judiciário.

Sustenta o apelante a nulidade da sentença por ausência de despacho formal determinando a suspensão da execução nos moldes do art. 40 da LEF e art. 921 do CPC . Tal tese, contudo, não resiste à análise detida da sistemática processual tributária vigente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566), consolidou o entendimento de que a suspensão de um ano prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais tem início automático na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

É dizer: o prazo de suspensão e o posterior prazo prescricional fluem por força de lei (
ex lege
), independentemente de pronunciamento judicial específico ou de despacho que ordene o arquivamento sem baixa. Ademais, verifico que o juízo de origem oportunizou o contraditório ao intimar o exequente especificamente para se manifestar sobre a eventual prescrição antes de sentenciar, cumprindo o dever de consulta previsto no art. 10 do CPC e no art. 40, § 4º, da LEF.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, a questão deve ser solvida à luz das teses fixadas pela Primeira Seção do STJ no paradigmático REsp 1.340.553/RS, que baliza a contagem da prescrição após a propositura da ação. Destacam-se os seguintes itens da ementa:

"4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido; [...] 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável [...] 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens." (STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques).

Transpondo tais balizas para o caso concreto, observa-se que o Município de Serra ajuizou a execução fiscal em 01/06/2010. Conforme assentado pela magistrada sentenciante, a Fazenda Municipal foi cientificada da inexistência de bens dos executados em
01/09/2015
.

A partir dessa ciência, iniciou-se automaticamente o prazo de 01 (um) ano de suspensão, findo o qual, em
01/09/2016
, começou a fluir o prazo prescricional quinquenal. O termo final para a interrupção válida da prescrição seria, portanto,
01/09/2021
.

Alega o recorrente que realizou diversos pedidos de diligências (mandados, SISBAJUD, RENAJUD) que demonstrariam o interesse no feito. Todavia, consoante a tese 4.3 do Tema 566, o mero peticionamento requerendo diligências não é apto a interromper a prescrição intercorrente. Somente a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida possuem esse condão. No presente caderno processual, não se vislumbra nenhuma penhora frutífera realizada entre 2016 e 2021 capaz de paralisar o curso do prazo fatal.

Quanto à alegação de morosidade do Judiciário e aplicação da Súmula 106 do STJ, entendo que esta não socorre o apelante. A sistemática do Tema 566 é objetiva e visa justamente evitar que execuções fiscais sem bens penhoráveis se eternizem nos escaninhos da Justiça. A inércia que caracteriza a prescrição intercorrente, neste contexto, não é apenas a desídia subjetiva de abandonar o processo, mas a inércia objetiva de não localizar bens do devedor em tempo hábil.

O retardamento na análise de petições que requerem medidas infrutíferas não configura falha exclusiva do serviço judiciário, pois cabe ao exequente o ônus de promover atos que resultem em efetiva satisfação do crédito. Como bem ressaltou o STJ no repetitivo citado, o magistrado tem o dever de declarar a prescrição intercorrente uma vez transcorrido o prazo legal, privilegiando-se o princípio da segurança jurídica.

Assim, configurado o transcurso de mais de cinco anos entre o fim do período de suspensão (2016) e o reconhecimento da prescrição sem a ocorrência de causa interruptiva eficaz (constrição de bens), a manutenção da sentença é medida impositiva.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.